Tribunal: TJMT
Processo: 0006146-92.2016.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006146-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIO DOS SANTOS NETO - CPF: 779.403.341-15 (APELANTE), GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS - CPF: 697.150.331-72 (ADVOGADO), FERNANDO LUCAS SCARDINNI BARROS - CPF: 014.225.841-51 (ADVOGADO), RENATE CAROLINE SANTOS OLIVEIRA SCARDINNI BARROS - CPF: 036.310.681-23 (ADVOGADO), LENARA RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 050.896.671-01 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ANDREY ARANTES ABDALA AZEVEDO - CPF: 056.021.871-03 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), BEATRICE MIGUEIS DOS SANTOS - CPF: 408.662.461-34 (APELANTE), LILIANA AMELIA MIGUEIS DOS SANTOS - CPF: 020.971.157-48 (APELANTE), M. B. DIAS & CIA LTDA - CNPJ: 12.079.819/0001-75 (APELADO), WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 767.625.481-72 (ADVOGADO), RODRIGO BOSCARATO DIAS - CPF: 693.942.101-72 (APELADO), JEANINE CARNEIRO REZENDE BOSCARATO - CPF: 998.173.221-49 (APELADO), M. B. DIAS & CIA LTDA - CNPJ: 12.079.819/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
ALUGUÉIS E ENCARGOS CONTRATUAIS VENCIDOS NO CURSO DA DEMANDA ATÉ A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL.
EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 323 DO CPC.

PAGAMENTO PROPORCIONAL DO IPTU.
OBRIGAÇÃO CONTRATUAL.

JUROS DE MORA A CONTAR DO VENCIMENTO DAS PARCELAS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de despejo e condenou os réus ao pagamento de aluguéis inadimplidos, mas deixou de incluir os aluguéis vencidos no curso da ação até a desocupação do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a condenação ao pagamento dos aluguéis e encargos contratuais vencidos durante o trâmite da demanda até a desocupação do imóvel, nos termos do art. 323 do CPC; (
ii
) saber se é devida a aplicação da multa contratual de 10% sobre os aluguéis inadimplidos
;
(
iii
) saber se os apelados devem ser responsabilizados pelo pagamento proporcional do IPTU;

(
iv
) saber qual é o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as parcelas inadimplidas.

III. Razões de decidir

3. O art. 323 do CPC estabelece que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, as prestações vencidas no curso do processo devem ser incluídas na condenação, o que se aplica aos aluguéis inadimplidos até a desocupação do imóvel.

4. A cláusula contratual que impõe multa de 10% sobre os valores inadimplidos é válida e aplicável diante da inadimplência incontroversa.

5
. A obrigação do locatário pelo pagamento do IPTU está contratualmente prevista e comprovada, sendo cabível a sua inclusão no título condenatório, com apuração do valor em liquidação de sentença.

6
. Os juros de mora devem incidir desde o vencimento de cada parcela, por se tratar de obrigação líquida e com vencimento certo, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. É devida a inclusão na condenação dos aluguéis e encargos contratuais vencidos no curso da demanda, até a efetiva desocupação do imóvel, nos termos do art. 323 do CPC. 2. É válida a aplicação da cláusula penal de 10% sobre os valores inadimplidos, prevista contratualmente. 3. O locatário deve ressarcir proporcionalmente o valor do IPTU, desde que haja cláusula contratual que atribua tal responsabilidade. 4. Os juros de mora sobre parcelas vencidas incidem a partir de cada vencimento, por se tratar de obrigação líquida e com vencimento certo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 323 e 491, § 1º; Lei nº 8.245/1991, art. 62, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Apelação Cível: 0013452-15.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 01/02/
2023; TJ
-MT - AC: 1007594-44.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02/08/2023; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1951601/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por SILVIO DOS SANTOS NETO, BEATRICE MIGUEIS DOS SANTOS e LILIANA AMELIA MIGUEIS DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança, julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato de locação e condenar os requeridos, M. B. DIAS & CIA LTDA - EPP, RODRIGO BOSCARATO DIAS e JEANINE CARNEIRO REZENDE
, ao pagamento dos aluguéis vencidos no valor de R$ 42.864,43, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Os Apelantes, em suas razões recursais (ID 270362379), alegam que a sentença não reconheceu os aluguéis dos meses vincendos desde a propositura da ação até a reintegração da posse do imóvel, bem como os acessórios (IPTU). Sustentam que a ação de despejo foi motivada pela inadimplência de três meses no contrato de locação, e que a Apelada, em sua contestação, alegou que não havia realizado o pagamento dos aluguéis devido à realização de benfeitorias necessárias no imóvel. Argumentam que o imóvel só foi efetivamente desocupado em 27/11/2016, e que a sentença deveria ter incluído na condenação as prestações sucessivas do contrato de locação até a transferência da posse, com correção monetária, juros moratórios e multa contratual.

Os Apelantes, em suas razões recursais (ID 270362379), alegam que a sentença não reconheceu os aluguéis dos meses vincendos
desde a propositura da ação até a reintegração da posse do imóvel, bem como os acessórios (IPTU). Sustentam que a ação de despejo foi motivada pela inadimplência de três meses no contrato de locação, e que a Apelada, em sua contestação, alegou que não havia realizado o pagamento dos aluguéis devido à realização de benfeitorias necessárias no imóvel. Argumentam que o imóvel só foi efetivamente desocupado em 27/11/2016, e que a sentença deveria ter incluído na condenação as prestações sucessivas do contrato de locação até a transferência da posse, com correção monetária, juros moratórios e multa contratual.

C
ontrarrazões pela manutenção da sentença
(ID 270362386)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
à possibilidade de extensão da condenação aos aluguéis e encargos contratuais vencidos no curso da demanda até a efetiva desocupação do imóvel, em 27/11/2016, no bojo de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida, embora tenha reconhecido a procedência do pedido de despejo e condenado os
a
pelados ao pagamento dos aluguéis inicialmente inadimplidos, omitiu-se quanto aos aluguéis que se venceram no curso da demanda, até a efetiva desocupação do imóvel.

Nesse contexto, cumpre analisar a aplicabilidade do artigo 323 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

A interpretação sistemática do referido dispositivo revela que, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, como é o caso dos aluguéis, a condenação deve abranger não apenas as parcelas vencidas até o ajuizamento da ação, mas também aquelas que se vencerem no curso do processo, até o cumprimento integral da obrigação, qual seja, a desocupação do imóvel e a entrega das chaves.

Corrobora tal interpretação o disposto no
Art.
62, II,
a
, da Lei n. 8.245/1991, que impõe ao locatário o pagamento dos aluguéis e acessórios vencidos até a efetivação do despejo para purgação da mora.

Art. 62.
Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:

[...]

II –
o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos:

a)
os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação;

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica:

"[...] Conforme disciplina o
art
. 323 do CPC, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Nos termos dispostos no art. 1.336, § 1º, do Código Civil, incide a multa moratória de 2% sobre as parcelas vencidas e não pagas.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0013452-15.2016.8.11 .0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)
.”

Assim, a omissão da sentença em relação aos aluguéis vincendos configura
error
in
judicando
, passível de correção por esta instância revisora.

No caso, a locação somente foi extinta com a desocupação do
imóvel
. Deste modo,
faz-se necessária a reforma da sentença para que se conste em condenação as mensalidades decorrentes da inadimplência dos
a
pelados até a reintegração da posse do imóvel.

No tocante à
multa contratual
, a cláusula sexta, § 5º, prevê penalidade de 10% sobre o aluguel e encargos, em caso de inadimplemento após o 5º dia do vencimento. Diante da inadimplência incontroversa e da expressa previsão contratual, a imposição da cláusula penal é medida que se impõe, devendo o valor ser apurado em sede de liquidação.

Quanto ao pedido de pagamento proporcional do IPTU, verifica-se que os autores instruíram os autos com documentos comprobatórios, inclusive cláusula contratual que prevê expressamente a responsabilidade do locatário pelo referido encargo.
Embora não tenha a fixação de valor líquido na petição inicial, a existência da obrigação encontra-se suficientemente demonstrada, o que permite a sua inclusão no título condenatório.

Nos termos do artigo 491, § 1º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que não for possível determinar de modo definitivo o montante devido, é cabível a apuração do valor em sede de liquidação de sentença.

Assim, impõe-se a reforma da sentença também nesse ponto, para reconhecer o dever dos réus de ressarcir os valores do IPTU proporcionalmente ao período de ocupação do imóvel.

Nesse contexto:

“
[...]
Compete ao locatário o pagamento do IPTU se assumiu essa obrigação contratualmente.

(TJ-MT - AC: 10075944420208110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023)
.”

Por fim, no que concerne ao termo inicial dos juros de mora, entende-se que, em se tratando de obrigação líquida e com vencimento certo, os juros devem incidir a partir do vencimento de cada parcela
.

Para ilustrar:

"[...] 1. Nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da
obrigação.Incidência
da Súmula 83/
STJ .
2. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1951601 MG 2021/0243313-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/02/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
de apelação,
para i
ncluir na condenação aluguéis que se venceram no curso da demanda, desde a propositura da ação até a efetiva desocupação do imóvel, acrescidos dos encargos contratuais (juros moratórios de 1% ao mês
a partir do vencimento de cada parcela
, correção monetária e multa de 10%)
,
bem como reconhecer a responsabilidade dos apelados

ao pagamento dos encargos contratuais (IPTU) comprovadamente devidos,
cuja apuração deverá ocorrer em fase de liquidação de sentença,
nos
termos do artigo 491, § 1º, do Código de Processo Civil

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025